Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727711-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCMIDT e VERA LÚCIA MAGGI LOCKS tendo por objeto a r. decisão (ID 65944286 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença no 0711073-55.2020.8.07.0001. Na origem, os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. A liminar foi apreciada na decisão de ID 18365401 - Pág. 1-4. Em sede de contrarrazões, o Banco do Brasil requer a suspensão do processo por força das decisões proferias no RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075 da repercussão geral). Em despacho anterior, determinei a intimação dos agravantes que disseram: “...não é o caso de suspensão do feito já que a decisão que venha a ser proferida no Recurso Extraordinário acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, em nada afetará a presente demanda” (ID 19877872 - Pág. 3). É o relatório. A meu sentir, é o caso de suspensão do processo. Vejamos. Originalmente, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública 94.008514-1 em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, questionando o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Proferida sentença pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, UNIÃO e BACEN) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. O v. Acórdão lavrado pelo TRF da 1a Região em 29/03/2010 tratou da eficácia “erga omnes” dos artigos 16 da lei de ação civil pública combinado com 93, II, E 103, III do CDC. Confira-se: “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Em julgamento realizado em 04.12.2014, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Turma, julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF assentando: “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Contra referido julgado foram interpostos os Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232. Em 02/04/2018, o então relator, Ministro Francisco Falcão, concedeu liminar na Reclamação no 34.966/RS determinando a suspensão dos acórdãos proferidos pelo TRF-4, que determinavam o prosseguimento parcial das execuções provisórias no EREsp 1.319.232/DF. Em 10/12/2018, o Ministro Francisco Falcão declarou sua suspeição. Em 16/10/2019, foram julgados os EREsp 1.319.232/DF pela relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Em 12/11/2019, a exma. Ministra Relatora despachou nos autos revogando a decisão de suspensão do Ministro Francisco Falcão do seguinte modo: “Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em 18/11/2019). A em. Ministra Nancy Andrighi proferiu semelhante despacho também na Reclamação no 34.966 - RS. Transcrevo-a: “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, na qual sustenta, em breve síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu a decisão desta Corte que concedeu efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto da presente reclamação. Forte nessas razões, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ” (decisão na Rcl 034966, rel. NANCY ANDRIGHI, publicada em 11/12/2019). Em 04/02/2020, a UNIÃO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário aparelhado com pedido de concessão de efeito suspensivo até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente a matéria pugnando “pela determinação expressa de suspensão de todas as liquidações e execuções oriundas da ACP no 94.008514-1 (agora EREsp no 1.319.232), que trata de cédula de crédito rural, e por consequência, oficiados todos os Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais a fim de que comuniquem os Magistrados e Desembargadores acerca da suspensão em feitos idênticos”. Em 27/05/2020, o pedido de suspensão foi indeferido pela então Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura. De outro lado, no Supremo Tribunal Federal tramita, desde 28/12/2017, o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Em 16 de abril de 2020, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do aludido RE no 1.101.937, proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. Em 30 de abril de 2020, respondendo a Embargos de Declaração para definir o alcance do sobrestamento, esclareceu: “...serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva” (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020). Diante dessa decisão, no dia 10/08/2020, a em. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proferiu decisão nos EREsp 1.319.232/DF determinando “o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). Feito esse relato, analiso o caso concreto. Nos presentes autos não há qualquer decisão anterior a respeito dos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e a questão dos limites territoriais da sentença coletiva objeto do cumprimento individual de sentença é tema suscitado em sede de contrarrazões. Sobre esse aspecto geográfico, na hipótese em estudo, os agravantes firmaram com o Banco do Brasil S.A. em agências localizadas no Mato Grosso e no Paraná cédulas rurais para o custeio de atividades agrícolas. Relaciono a lista dos títulos: - Cédula rural hipotecária n.o 88/02856-9 emitida pela agência de São Miguel de Iguaçu/PR para melhoramento em fazenda localizada em Diamantino/MT (ID 61238305 - Pág. 1). - Cédula rural pignoratícia e hipotecária no 89/00470-1, emitida em São Miguel de Iguaçu/PR (ID 61238309 - Pág. 5) para financiamento da lavoura de soja em fazendas localizadas em Barra do Garças, Diamantino e Itiquira, todas no Mato Grosso (ID 61238309 - Pág. 1). - Cédula rural hipotecária no 87/01176-X, emitida em Rondonópolis/MT (ID 61238313 - Pág. 4) para melhoramento das explorações agropastoris em fazendas localizadas nos municípios de Itiquira e Diamantino, ambos no Mato Grosso (ID 61238313 - Pág. 1). - Cédula rural pignoratícia e hipotecária no 89/00471-X, emitida pela agência de São Miguel de Iguaçu/PR (ID 61238315 - Pág. 5) para custeio da safra de arroz a ser implementada no município de Diamantino/MT (ID 61238315 - Pág. 1). - Cédula rural pignoratícia no 88/... (SIC), emitida pela agência em Rondonópolis/MT para custeio da lavoura em fazendas localizadas nos municípios de Itiquira e Diamantino, ambos no Mato Grosso (ID 61238324 - Pág. 1) - Cédula rural pignoratícia e hipotecária no 88/00102-4, emitida pela agência de Tangará da Serra/MT (ID 61238329 - Pág. 3) para financiamento de aquisição de equipamento agrícola (ID 61238329 - Pág. 1). Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do tema 1075 acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, por força do art. 1.035, §5o, do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO deste agravo e também dos autos da liquidação provisória de sentença no 0711073-55.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília até o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1075), ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator